Tribunal: TJDFT
Processo: 0700835-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DO VOO. PERDA DA CONEXÃO. MAU TEMPO. FORTUITO EXTERNO NÃO COMPROVADO. CHEGADA AO DESTINO COM 16 HORAS DE ATRASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Aduziu o autor ter adquirido passagem aérea da empresa ré, trecho Aracaju-Brasília, para o dia 06/01/2019, às 15h50min, conexão em Guarulhos às 20h30min e chegada às 22h10min. Relatou ter ocorrido atraso na saída do voo de Aracaju a Guarulhos, o que acarretou a perda da conexão, ocasião em que foi reacomodado em voo no dia seguinte (07/01/2019), com previsão de chegada às 22h10min (24 horas de atraso). Alegou ter adquirido, com recursos próprios, outra passagem aérea para o dia 07/01/2019, às 12h45min, em razão da necessidade de retornar às suas atividades laborais neste dia, chegando ao destino com aproximadamente 16 horas de atraso. Requereu reparação por danos materiais (R$1.394,17) e morais.
2. Trata-se recurso (ID19777273) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$1.394,17, referente ao ressarcimento da passagem adquirida, e R$ 3.000,00, a título de reparação por danos morais.
3. Nas razões recursais, afirma que o atraso do voo e a consequente perda da conexão se deram em decorrência do mau tempo que assolava a região de destino, não tendo a aeronave obtido autorização para decolar no horário previsto, sofrendo atraso justificado. Sustenta ter sido oferecida reacomodação em voo subsequente com as mesmas condições contratadas, porém o autor/recorrido decidiu seguir viagem por conta própria. Alega que o atraso de voo em razão do mau tempo é hipótese de caso fortuito/força maior, excluindo-se a responsabilidade da ré/recorrente e a caracterização do nexo causal. Aduz ausência de dano moral, tratando-se de mero dissabor. Assevera que o valor fixado é elevado frente ao difícil cenário socioeconômico vivenciado atualmente pelas companhias aéreas, em decorrência da pandemia causada pelo COVID-19. Alega que a correção monetária e os juros moratórios devem ter como termo inicial a data do julgamento da sentença. Pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Restou incontroverso que o voo original comprado pelo autor/recorrido estava marcado para partir às 15h50min do dia 06/01/2019 (bilhete – ID19777213), e que este foi reacomodado em voo no dia seguinte (ID19777214), que chegaria ao destino com 24h de atraso, comprometendo o retorno as suas atividades laborais, em razão do fim do recesso forense, fato este não impugnado pela empresa ré/recorrente (art. 341, CPC).
6. No caso, verifica-se que a empresa ré/recorrente não se desincumbiu de comprovar que o atraso do voo originalmente adquirido pelo consumidor se deu em virtude de caso fortuito (mau tempo) na data avençada (art. 373, II, CPC), o que poderia ter sido feito, por exemplo, com a apresentação do boletim oficial acerca do mau tempo. Cumpre acrescentar que o site indicado na contestação (ID19777249, p. 9), não é documento oficial, portanto, carece de verossimilhança.
7. No caso, o dano material deve corresponder à efetiva redução patrimonial experimentada, por efeito direto e imediato da irregular prestação de serviço. Logo, correta a sentença que condenou a empresa ré/recorrente ao ressarcimento da quantia de R$1.394,17, despendida pelo autor/recorrente na compra de outra passagem aérea (ID19777219).
8. O dano moral, por sua vez, decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
9. Na hipótese, o descumprimento do contrato de transporte aéreo (atraso, perda da conexão e reacomodação em voo somente no final do dia seguinte) provocou angústia e frustração ao consumidor, porquanto ficou impossibilitado de seguir para o destino esperado na data e no horário previamente estipulados, ocasionando situações de angústia e desconforto, o que lhe causou abalo à honra subjetiva. Assim, ferido algum dos atributos da personalidade, resta caracterizado o dano moral.
10. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré/recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
11. Em que pese a depressão econômica decorrente da pandemia ocasionada pelo vírus Sars-COV-2, o valor arbitrado pelo juízo monocrático (R$3.000,00) não se mostra excessivo, tampouco há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença.
12. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
13. Havendo condenação à reparação por dano moral, os juros de mora incidem desde a citação da parte ré, no caso de responsabilidade contratual, como na espécie. A correção monetária ocorrerá da data do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ). Todavia, diante da impossibilidade de “reformatio in pejus”, mantem-se a sentença quanto tal aspecto.
14. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (art. 55, Lei 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.